Tribunal: TJMT
Processo: 0005372-69.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005372-69.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO SOTILLE DAMACENO - CPF: 575.134.739-00 (APELADO), CARLOS FERNANDO PERUFFO - CPF: 025.231.879-06 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO PERUFFO - CPF: 025.231.879-06 (ADVOGADO), MARCELO SOTILLE DAMACENO - CPF: 575.134.739-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIOMAR REZENDE DAMASCENO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SOTILLE DAMACENO - CPF: 787.188.809-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SOTILLE DAMACENO - CPF: 574.926.709-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA SILVEIRA DAL PAI DAMACENO - CPF: 004.093.829-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E DESPROVEU O RECURSO DO EMBARGANTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - HERDEIROS - LEGITIMIDADE - FORÇAS DA HERANÇA - JUROS CAPITALIZADOS - PACTUADOS EXPRESSAMENTE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NOS LIMITES ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.

2. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, não havendo que se falar em ilegitimidade de parte de filha do executado, já falecido. Assim, deve o herdeiro ser incluído no polo passivo da execução, respondendo pela dívida nos limites da herança.

3. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, e "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS). No caso em apreço, resta expressa a pactuação dos juros pelo método exponencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações interpostos pelo embargado
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 87262452) e pelo embargante
MARCELO SOTILLE DAMACENO
(id. 87262456), contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o
0005372-69.2019.8.11.0037
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial, reconhecendo o excesso de execução e determinando que a parte exequente elabore novo cálculo de seu crédito, excluindo a cobrança de comissão de permanência, e reduzindo a fixação de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor executado; bem como condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata, arcando cada qual com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante e embargado defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, “
não houve cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios, eis que sequer foi incluída no cálculo do débito
”, não sendo, portanto, cobrada do embargante a comissão de permanência, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Suscita acerca da impossibilidade de redução dos honorários, por ofender a coisa julgada, eis que a decisão que o arbitrou já transitou em julgado.

No que tange às verbas de sucumbência, expõe o embargado que, ao contrário do prolatado em sentença, o embargante sucumbiu na maioria dos seus pedidos. Assim, aduz que “
não há que se falar em sucumbência recíproca, mas sim em sucumbência mínima pelo apelante
”.

O embargante, ao interpor seu Recurso de Apelação, suscita acerca da nulidade da sentença por suposta ausência de pressuposto processual, ante a inexistência da formação da relação processual pela falta de citação dos demais herdeiros.

Expõe sobre a necessidade de perícia judicial bem como a apresentação do “
Termo de Autorização que permitia o banco contratar o seguro, e/ou, o contrato de seguro e sua apólice
”, ou ainda os extratos da conta do falecido da época da contratação, a fim de que seja verificado a incidência de juros capitalizados sem a devida pactuação bem como eventual contratação de seguro prestamista.

Alega que a embargada “
age com abusividade, principalmente, por estar onerando o consumidor com a imposição da cobrança de juros capitalizados e encargos moratórios em excesso
”, pugnando pelo reconhecimento do excesso de execução.

Ainda, apresenta o embargante Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela embargada, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento de violação ao Princípio da Dialeticidade, bem como pela necessidade de realização de perícia judicial e manutenção do valor referente aos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o apelado e embargante que há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois “
o apelante não fundamenta de forma adequada/motivação pertinente/regularidade formal. Não enuncia a necessidade de as razões recursais possuírem motivação pertinente para viabilizarem o conhecimento do recurso
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o 0005372-69.2019.8.11.0037, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Petição Inicial, reconhecendo o excesso de execução e determinando que a parte exequente elabore novo cálculo de seu crédito, excluindo a cobrança de comissão de permanência, e reduzindo a fixação de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor executado; bem como condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata, arcando cada qual com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o embargante que a instituição bancária embargada promoveu Ação de Execução de Título Extrajudicial em decorrência da Cédula Rural Hipotecária n.o 40/01449-5 no valor de R$ 99.995,70 (noventa e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), emitida em 12 de janeiro de 2007, com vencimento em 1.o de dezembro de 2012.

Relata que, pela falta de pontualidade nos pagamentos, por não cumprir o pactuado deixando de saldar o débito, considerou a embargada vencida antecipadamente as parcelas inadimplidas, gerando o débito total de R$ 158.145,31 (cento e cinquenta e oito mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), considerando os encargos financeiros.

Ocorre que, antes do executado ser citado, este veio a falecer em 25 de janeiro de 2012. A partir de então, houveram inúmeras tentativas de citação dos demais herdeiros, todas restando infrutíferas, sendo devidamente citado apenas o herdeiro embargante.

Em situações como a presente, inexistindo inventário, não há irregularidade na inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda. Assim, consoante dispões o artigo 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores.

No mais, há de se observar que os herdeiros não devem responder pela dívida do
de cujus
senão no limite das forças da herança, consoante artigo 1.792 do Código Civil, que versa:

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos tribunais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
FALECIMENTO DO DEVEDOR
. ESPÓLIO. HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE. FORÇAS DA HERANÇA. 1. Com o falecimento do devedor, cuja ciência ao credor só existiu após ajuizamento do feito e tentativa de citação, de se aplicar o disposto no art. 43 do CPC. 2. Inexistindo inventário e inventariante, o espólio não tem representatividade.
Possível, então, inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda
. 3.
A execução, contudo, deve limitar-se às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2196951-45.2014.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2014; Data de Registro: 16/12/2014)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA PARTE LEGÍTIMA RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 43 do CPC,
se houver a morte da parte, haverá a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, não havendo que se falar em ilegitimidade de parte da filha do executado, já falecido
. Assim,
correta sua manutenção no polo passivo da execução, respondendo pela dívida nos limites da herança
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2066525-42.2014.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2014; Data de Registro: 11/06/2014)

Diante do exposto, resta legítimo o embargante figurar no polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial, não podendo, contudo, responder por encargos superiores às forças da herança.

No que tange à irresignação do embargante quanto à incidência de juros capitalizados, esta não deve prosperar. Verifica-se que, como encargo financeiro pactuado, há a incidência de juros a taxa efetiva de 7,25 (sete inteiros e vinte e cinco centésimos) pontos percentuais ao ano, calculados pelo método exponencial, método este também chamado de capitalização de juros ou juros compostos. Portanto, não há correção a ser feita nesse ponto da sentença.

Acerca da comissão de permanência, verifica-se pelo demonstrativo de cálculo anexo pela instituição bancária que tal encargo não foi considerado, não tendo que se falar em sua incidência ou exclusão.

Assim, estando juntado nos autos a Cédula Rural Hipotecária, e julgando desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já coligidas aos autos, acertada a sentença considerou que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, dispensando a dilação probatória, julgando antecipadamente a lide.

No concernente aos honorários advocatícios arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o valor da causa na Ação de Execução de Título Extrajudicial que perfaz a monta de R$ 158.145,31 (cento e cinquenta e oito mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), tem-se que corresponde a 18,96 % (dezoito vírgula noventa e seis por cento). Portanto, dentro dos parâmetros legais estabelecidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser mantido.

Dessa forma, considerando a sucumbência mínima da embargada nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial, deve o embargante arcar com as custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios sucumbenciais.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira embargada, considerando legítimo o embargante figurar no polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial, não podendo, contudo, responder por encargos superiores às forças da herança; considerando que não houve a incidência do encargo de comissão de permanência no demonstrativo de cálculo apresentado; mantendo os honorários advocatícios fixados nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (id. 87260520 - Pág. 21); e condenando o embargante a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais daqueles autos e; NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo embargante.

Ainda, em atenção aos dispostos nos §§ 2.o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o embargante arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021